Tribunal: TJMT
Processo: 8010191-76.2015.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA PARA ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou a revisão da fatura de referência 02/2015 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Escopo recursal pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da legalidade do débito e afastamento da condenação em danos morais. Alternativamente, redução do quantum.
Cerceamento de defesa. Alega a recorrente cerceamento de defesa, pelo que alega haver necessidade de perícia técnica. Documentos constantes nos autos suficientes ao deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
Fatura acima da média de consumo (R$ 347,71). Alegação de média de consumo de R$ 20,00 (vinte reais) não desconstituída. Reclamação via PROCON.
Previsão de suspensão do fornecimento do serviço, com necessidade de judicialização da demanda.
Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais. No presente caso, houve a previsão do corte, com necessidade de judicialização da demanda e decisão liminar para que a cobrança fosse suspensa.
Danos morais configurados. Perda do tempo útil, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor.
Quantum indenizatório dentro da razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em decorrência do irrisório valor da causa, em observância ao artigo 85, § 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GRACIELE JAQUELINE DA SILVA - CPF: 035.121.441-01 (RECORRENTE), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020